Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE NO DUT DO VEÍCULO E ALCANCAR A TRANSFERÊNCIA DO NOME DO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFORMAÇÃO DE DISCORDÂNCIA DOS SUCESSORES DO VENDEDOR COM O PEDIDO. EXISTENCIA DE PONTENCIAL LITÍGIO. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O procedimento de jurisdição voluntária não comporta litígio ou discussão sobre o direito que se alegar possuir.
2. Incabível a adoção do rito do alvará judicial, se há notícia de que os sucessores do alienante do veículo, já falecido, discordam da pretensão, da justa posse, propriedade ou transferência do nome do proprietário junto ao órgão de trânsito.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.